Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. MARCA. VIOLAÇÃO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. PROIBIÇÃO DE DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR E DIVULGAR PRODUTO. RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS EXPOSTOS À VENDA COM VIOLAÇÃO DA TITULARIDADE DE MARCA. ALEGAÇÃO. IMITAÇÃO DO TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM-FRASCO E EMBALAGEM) DE PRODUTO JÁ INSERIDO NO MERCADO. PRÁTICA DE ATO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDUTORA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSIDADE. SUBVERSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
3. Conquanto incontroversa a titularidade da marca reputada não preservada, não subsistindo elementos indicando que esteja sendo objeto de contrafação e patenteado que seu registro fora postulado em data posterior à data da alteração do trad-dress do produto que estaria induzindo violação ao registrado, implicando agressão às leis que garantem a concorrência leal e prejudicando o mercado de consumo ao induzir confusão na identificação de produtos aparentemente similares e difundidos com marcas que guardem similaridade, tornando controversa a prioridade na utilização da embalagem, que, ademais, não se afigura idêntica à utilizada pela parte que sustenta a subsistência dos ilícitos, deixando patente que os fatos içados como causa de pedir se revelam controversos, não subsiste plausibilidade suficiente a legitimar a concessão da tutela provisória de urgência postulada em caráter antecipatório destinada a coibir a utilização da embalagem objeto do dissenso estabelecido entre as concorrentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.